Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Revisão criminal. Provas. Reexame. Reincidência.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
2 – Há erro na sentença condenatória que considera, para fins de reincidência, condenação cujo trânsito em julgado ocorreu após o crime objeto da denúncia.
3 - Revisão criminal julgada procedente, em parte.